Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 504 STJ. ART. 240, § 1o, DO CPC. MÉRITO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. LIMITE DE 2% DO VALOR DA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Sobre o prazo para ajuizamento da ação monitória em face de nota promissória, a súmula 504 do STJ dispõe: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”
3. Ajuizada a ação monitória ainda dentro do prazo de cinco anos, consoante previsão da súmula 504 do STJ, a interrupção da prescrição se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, consoante prevê o § 1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição, pois ausente negligência da parte autora em promover a citação dentro dos prazos legais.
4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, que visa a prestação de serviços educacionais ao consumidor, destinatário final, merece provimento o pleito subsidiário para aplicar ao contrato a previsão contida no art. 52, §1o, do CDC, que estabelece que a multa moratória, nos contratos de consumo, não pode superar o limite de 2% (dois por cento) do valor da prestação.
5. De acordo com o art. 397, do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Com efeito, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, para que o devedor seja constituído em mora, basta o simples inadimplemento, incidindo os juros a partir do dia do vencimento de cada parcela não adimplida.
6. Contudo, ressalta-se que este egrégio Tribunal tem entendido que tratando-se de condenação ao pagamento de dívida líquida com valor certo, indicado na inicial, a correção monetária e os juros de mora devem incidir da data da atualização constante da planilha apresentada pelo autor na exordial, pois a determinação de nova aplicação dos referidos reajustes ensejaria bis in idem.
7. A apresentação de planilha atualizada na oportunidade do ajuizamento da ação, com a incidência de correção monetária e juros de mora, deve ser este o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, tendo em vista que a constituição do título executivo se deu pelo valor apontado na exordial.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, acolhido em parte.